Tribunal: STF
Processo: ARE 775339
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SALDO DEVEDOR. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.6.2013.



    A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e das cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 454/STF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.